Tribunal: TJDFT
Processo: 0736986-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0736986-86.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GERALDO BENTO DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme documento de Id 53087272 o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal informa que a cirurgia da parte autora foi agendada para o dia 11/11/2023. Desse modo, INTIME-SE a parte autora para informar se a cirurgia foi realizada. Brasília/DF, 10 de novembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator